Tribunal: TJDFT
Processo: 0021875-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a ordem tributária exige-se a demonstração do dolo, quer dizer, requer uma vontade livre e consciente de executar a conduta proibida. E, também é indiscutível que a responsabilidade penal recai apenas sobre os agentes que, efetivamente, praticaram a conduta fraudulenta, suprimindo ou reduzindo o crédito tributário. Sem a demonstração clara desse dolo, impossível a condenação dos acusados.

2. Se a situação retratada nos autos mais se aproxima de simples irregularidade de natureza tributária, do que propriamente crime cometido contra a ordem tributária, entende-se que a sentença deve ser mantida.

3. Se diante dos elementos que constam dos autos, o dolo específico, de apropriação, indispensável à caracterização do crime descrito na inicial acusatória, não restou suficientemente evidenciado, porque as dificuldades financeiras enfrentadas pela pessoa jurídica foram as causas preponderantes para o descumprimento de suas obrigações tributárias, mantém-se a absolvição.

4. Recurso conhecido e não provido.